Tribunal: TJBA
Processo: 8032963-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032963-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO GABRIEL CARDOSO MARTINS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a homologação dos cálculos apresentados pelo exequente, reconhecendo a intempestividade da impugnação apresentada pelo DETRAN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na intimação realizada para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de suposta ilegitimidade da procuradoria autárquica intimada, diante da assunção da representação judicial pela Procuradoria Geral do Estado; e (ii) saber se é cabível a revisão ou exclusão da multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 20.000,00, por alegada desproporcionalidade e enriquecimento sem causa do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na situação apreciada observa-se que o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença expirou em 12/11/2024, sendo que o protocolo da impugnação ocorreu apenas em 25/11/2024, conforme certificado nos autos, configurando intempestividade.
4.
A alegada nulidade de intimação não foi arguida na primeira oportunidade processual, caracterizando preclusão consumativa, nos termos do art. 278, parágrafo único, do CPC.

5.
Essa arguição
configura "nulidade de algibeira", sendo vedada sua alegação tardia com o propósito de reverter decisão desfavorável.

6.
O pedido de revisão ou exclusão da multa cominatória configura inovação recursal, pois não foi arguido na origem ou nos embargos de declaração, incidindo a vedação à inovação recursal.

7.
Ainda que ultrapassado o óbice processual, a multa cominatória foi fixada em valor moderado (R$ 500,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00), não sendo desproporcional ou excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8032963-36.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante
Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN

e agravado João Gabriel Cardoso Martins.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento
ao agravo, n
os termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça